Tribunal: TJDFT
Processo: 0714047-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. REITERAÇÃO DELITIVA. BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. O referido relatório policial, corroborado pelos depoimentos das testemunhas e do próprio paciente, bem como os auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão evidenciam que a decisão que decretou a conversão da prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
3. Não há nulidade da busca e apreensão na residência do paciente efetuada em seguida à prisão flagrante, não havendo qualquer elemento a indicar que a autoridade policial tenha extrapolado o ordenamento jurídico, mormente quando apreendidos os instrumentos utilizados na prática do crime e o ímpeto colaborativo do investigado que não teria se obstado à busca em sua residência.
4. A prática reiterada de crimes idênticos em curto espaço de tempo, mesmo após anteriores inquéritos policiais, está a recomendar a segregação para garantia da ordem pública.
6. As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, não restaram minimamente demonstradas e, mesmo presentes, não se mostrariam suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometido possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime.
7. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que converte a prisão em flagrante em preventiva quando suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.